Tribunal: TCU
Processo: 011.649/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação para contratar a execução de serviços das obras de implantação e pavimentação na Rodovia BR-376/PR - Contorno Sul Metropolitano de Maringá/PR.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de representação formulada pela extinta Secretaria de Controle Externo no Estado do Paraná (Secex/PR) sobre possível descumprimento de regra da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) nos procedimentos relacionados à Concorrência Pública 51/2016-09, conduzida pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Paraná para contratação das obras de implantação e pavimentação na Rodovia BR-376/PR - Contorno Sul Metropolitano de Maringá/PR. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso III, do Regimento Interno, ante as razões expostas pela relatora, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. recomendar à Secretaria de Orçamento Federal que avalie, quando da elaboração dos projetos de leis de diretrizes orçamentárias, a conveniência e a oportunidade de rever o parâmetro de 20% para conceituação de projetos ou subtítulos de projetos em andamento, bem como de estabelecer outros critérios, inclusive qualitativos, com a finalidade de regulamentar o art. 45 da Lei Complementar 101/2000 de forma alinhada ao regramento fiscal vigente e às diretrizes, objetivos e metas estabelecidas pelo Poder Executivo; 9.3. arquivar o processo.